Tribunal: STF
Processo: HC 209255
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 22.11.2021, por Jordan Vieceli, advogado, em benefício de Welington Fernando Aguiar, contra decisão do Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 4.1.2021, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 638.145/SP, com base na Súmula n. 691/STF.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    2. O pedido apresentado pelo impetrante não preenche os pressupostos que autorizariam o regular seguimento da impetração no Supremo Tribunal Federal.



    3. Cuida-se de reiteração de pedido formulado pelo mesmo advogado, em favor do mesmo paciente e tendo por objeto a mesma decisão apontada como coatora, do Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 638.145/SP, analisada pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal no Habeas Corpus n. 196.644, Relator o Ministro Marco Aurélio. Denegou-se, então, a ordem, por unanimidade, tendo o acórdão transitado em julgado em 20.4.2021.



    Registre-se, ainda, que, neste habeas corpus, além dos temas analisados no citado Habeas Corpus n. 196.644/STF, o impetrante também menciona argumento inédito, referente a suposto excesso de prazo na formação da culpa, pois “os autos aguardam a sentença desde 01/10/2021”.



    O cotejo entre a data da decisão impugnada nesta impetração (4.1.2021) e a data da noticiada conclusão do processo para a sentença (1º.10.2021) conduz à conclusão de que o alegado excesso de prazo sequer foi suscitado nas instâncias antecedentes, tampouco tendo sido objeto do Habeas Corpus n. 638.145/SP (doc. 6), indeferido liminarmente pelo Superior Tribunal de Justiça na decisão apontada como coatora, publicada há mais de dez meses. Portanto, também quanto ao tema, impõe-se o não conhecimento da impetração, mostrando-se inviável a análise per saltum do pedido, a fim de evitar inadmissível supressão de instância.  



    4. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    5. Pelo exposto, considerando tratar-se de reiteração de pedido já julgado por este Supremo Tribunal, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada, por óbvio, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora